Tribunal: TJDFT
Processo: 0747370-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747370-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALI DE PAULA AGRAVADO: O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME ALI DE PAULA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0755840-08.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para retirada de matéria jornalística publicada na rede mundial de computadores. O agravante sustenta que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deveria ser reformada, pois, no seu entender, estariam presentes os requisitos legais para concessão da medida. Argumenta que, ao fundamentar a decisão, a magistrada teria realizado ponderação entre dois direitos fundamentais — a liberdade de expressão e o direito à honra e à imagem — atribuindo maior peso ao primeiro, sem considerar que, na hipótese, a suspensão temporária da divulgação das reportagens, enquanto se discute o mérito da demanda, não acarretaria prejuízo irreparável à agravada. Por outro lado, a manutenção das publicações antes da dilação probatória e da apreciação do mérito teria potencial de causar dano grave e irreversível ao nome, à reputação e à vida profissional do agravante. Defende que as matérias jornalísticas impugnadas teriam imputado condutas ilícitas graves ao agravante, utilizando informações extraídas de relatório sigiloso do Ministério Público, produzido em fase investigativa preliminar e sem o crivo do contraditório, como se fossem verdades comprovadas. Ressalta que não responderia a qualquer procedimento criminal, não sendo indiciado ou acusado, de modo que a divulgação dessas informações, sem base concreta, configuraria violação aos direitos da personalidade. Sustenta, ainda, que a conduta da agravada seria marcada por sensacionalismo e descuido ético, com intenção deliberada de macular a honra do agravante. O agravante também refuta o argumento de ausência de urgência, afirmando que o dano seria contínuo e crescente, pois as reportagens permanecem disponíveis na internet, reverberando negativamente e afetando relações comerciais e sociais. Por fim, sustenta que a liberdade de imprensa não autorizaria a imputação de crimes sem a indicação de fatos concretos que corroborem as informações divulgadas, sendo imprescindível que a atividade jornalística observe critérios de veracidade e diligência na apuração dos fatos. Requer o conhecimento e a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a remoção do conteúdo jornalístico da internet. No mérito, requer a procedência do recurso, reformado a decisão atacada e confirmando a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido no ID 77853020. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida (ID 253863110 dos autos de origem): Porque teria a parte ré produzido e veiculado reportagens contendo informações que atentariam contra os direitos de personalidade do autor, postula esta parte injunção liminar compelindo a parte adversa a remover as matérias jornalísticas em questão. Como cediço, no julgamento da ADPF 130, o STF proibiu, como regra, a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, a qual deve ocorrer caso verificado abuso no exercício da liberdade de imprensa pela divulgação de fatos com a deliberada intenção de ofender direitos da personalidade ou nitidamente inverídicos ou, ainda que verdadeiros, sem que exista interesse público na divulgação deles. Assentou, assim, a Corte Suprema que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. No caso, a partir da análise dos elementos de convicção que instruem a inicial, verifica-se que os fatos alegados reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque não se verifica, em cognição preliminar e superficial, a percepção de extrapolação, pela ré, do direito à liberdade de imprensa, uma vez que presente, ao menos em tese, a relevância informativa e a descrição de fatos que, também em tese, seriam objeto de investigação policial e ministerial. Ademais, ao que se colhe da reportagem de ID 253822649, a ré teria permitido ao autor apresentar seu ponto de vista, por meio de resposta, a respeito dos fatos que divulgou. De outro lado, não se verifica, ainda, a urgência da medida postulada, tendo em vista que as reportagens foram publicadas há quase dois meses. Ante o exposto, não emergindo, neste momento processual, a percepção de verossimilhança das alegações da parte autora e o dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO a tutela de urgência postulada à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Atenta às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se. Na hipótese da parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Não sendo encontrada a parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas governamentais à disposição do Juízo, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Discute-se se o agravado ultrapassou os limites impostos para o exercício de divulgação de matéria jornalística. A liberdade de expressão e de informação são grandes conquistas do Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988 consagrou estes princípios nos artigos 5o, IX e 220, in verbis: Art. 5o. (...). XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. No entanto, tais princípios, como os demais na Carta Magna, não são absolutos, pois devem ser harmonizados com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente os direitos à intimidade, honra e vida privada. O parágrafo primeiro do artigo 220 dispõe que não pode haver embaraço à plena liberdade de informação jornalística, mas que se deve observar, em suma, a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e o direito de resposta proporcional ao agravo. Nesse contexto, reconhece-se, pelo menos em tese, a possibilidade de proteção à preservação da honra subjetiva das pessoas, como pleiteada no presente caso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 130 firmou entendimento de que a Constituição Federal tem como expressões sinônimas a liberdade de informação e a liberdade de imprensa, e que há precedência lógica e temporal desses direitos sobre os que protegem a intimidade e a privacidade das pessoas. A precedência referida impõe que a análise do conteúdo da informação não se dê anteriormente ao exercício da liberdade de expressão, sob pena de se caracterizar censura, mas não impede que eventuais excessos sejam decotados posteriormente, verificada violações a demais direitos. A doutrina mais abalizada e a jurisprudência predominante recomendam que os princípios constitucionais em aparente conflito devem se conciliar, pois diante da unidade constitucional não pode haver conflito dentro da própria Constituição. O intérprete deve sopesar os princípios em conflito por meio da técnica da ponderação. Por meio desta técnica, deve o magistrado se valer do princípio da proporcionalidade como forma de solução da colisão entre direitos fundamentais, uma vez que tais direitos, como acima mencionado, não são absolutos. No caso dos autos, as matérias jornalísticas intituladas “As conexões de Rueda” e “De pai para filho” se referem ao agravante nos seguintes termos: As conexões de Rueda O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, é próximo de um dos personagens centrais na investigação sobre o uso de fundos de investimento para lavagem de dinheiro do esquema de fraudes no setor de combustíveis associado ao PCC, a maior facção criminosa do país. Maurício Ali de Paula é apontado pelo Ministério Público de São Paulo como coordenador financeiro da Amapapetro, uma das maiores empresas de fachada usadas para dar suporte ao grupo de Mohamad Hussein Mourad, dono da Copape, e um dos líderes do esquema de sonegação fiscal, fraudes contábeis e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A investigação demonstra que Mourad é o elo principal entre a Copape e chefes do PCC. Maurício e Rueda aparecem em uma foto de março de 2024, na praia de Cumbuco, região metropolitana de Fortaleza, ao lado de familiares e pessoas próximas. Na ocasião, de acordo com a publicação nas redes sociais a que o Bastidor teve acesso, os amigos curtiram shows de Xand Avião e de Pedro Sampaio. Nas redes sociais, as conexões de Maurício com a família Rueda vão além do presidente do União Brasil. Maurício é seguido por dois irmãos do dirigente partidário: Mila Rueda, tesoureira do União Brasil, e Fábio Rueda, suplente de deputado federal e secretário da Representação do governo do Acre em Brasília. Maurício é pai de Guilherme Ali de Paula, personagem central no uso de fundos de investimento para lavagem de dinheiro e operações no Porto de Paranaguá, no Paraná, vinculadas ao grupo de Mohamad, de acordo com o Ministério Público. Análises da Receita Federal apontam uma relação financeira e societária extensa entre empresas associadas ao PCC e fundos e empresas controlados por Guilherme – o rol de negócios envolve de maquininhas de pagamento, fintechs, empresas de participação e factorings. O órgão aponta que o grupo usa fundos de investimento como um instrumento de ocultação dos verdadeiros controladores de empresas e beneficiários das fraudes. Por essa prática, conhecida “fundo sobre fundo”, os sócios das empresas são fundos de investimento que têm cotistas únicos ou outros fundos como cotistas. O objetivo, diz o MP, é impedir o rastreamento dos beneficiários finais, reforçado por uma ausência de transparência nos registros da Comissão de Valores Mobiliários. As carteiras desses fundos eram direcionadas a pessoas jurídicas, bens imóveis e móveis do próprio grupo, reproduzindo um circuito financeiro interno. Segundo os promotores, estrutura foi usada para ocultar a titularidade em aquisições de usinas sucroalcooleiras, veículos e imóveis. A prática cria uma blindagem patrimonial e esconde os donos reais de cada negócio e operação. A atuação dos Ali de Paula Maurício é identificado pelo Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal como coordenador financeiro da Amapapetro. A a empresa tem conexões com diversas distribuidoras investigadas ligadas ao grupo Mohamad, da Copape: Aster, Duvale, Arka, Petroworld e Everest. Importou, ao menos, 1,9 bilhões de reais em combustíveis em apenas dois anos – de 2022 a 2024. A análise fiscal e contábil da Amapapetro expõe uma empresa criada pelo grupo da Copape para importar fraudulentamente combustíveis ao Brasil e revendê-lo a distribuidoras do mesmo grupo. Essa estrutura envolvia fundos de investimento opacos e contratos de mútuo com empresas associadas a Mourad e a outros lavadores que atuam para o PCC. A Amapapetro, por exemplo, mantém conexão financeira com o Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, citado como instrumento central na rede investigada. De acordo com o MP, Maurício também mantém vínculos com Alan de Souza Yang, conhecido como “China”, e relacionado ao Fundo Zeus. Guilherme de Paula é descrito pelo Ministério Público como cofundador do grupo Brazil Special Opportunities, o BSO, ao lado de Cleiton Santos Santana. Esse grupo, de acordo com os documentos, opera por meio do Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Cleiton Santana já foi denunciado pelo Ministério Público Federal por estelionato e formação de quadrilha e condenado a seis anos e oito meses de prisão pelo Tribunal Regional da 3a Região. A condenação, contudo, foi extinta no Superior Tribunal de Justiça por prescrição. Segundo o MP, Guilherme Ali de Paula recebeu recursos significativos da SM Serviços Empresariais, descrita como “shell company”, uma empresa de fachada vinculada a Mohamad Hussein Mourad e usada para lavagem de dinheiro. “Guilherme Ali de Paula é identificado como uma figura-chave dentro da estrutura investigada, demonstrando sólidos vínculos com o grupo de Mohamad Hussein Mourad”, diz o MP. A ação da Receita na Amapapetro resultou na autuação da empresa: 169 milhões de reais por ocultação no comércio exterior. Guilherme foi alvo no mês passado de mandados de busca e apreensão no contexto da investigação da operação Carbono Oculto. Seu escritório de advocacia também. Os fundos Zeus, Brazil Special Opportunities Fund I e Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, ligados a ele, sofreram quebra fiscal e bancária. Promotores e auditores da Receita consideram que as investigações sobre essas estruturas complexas de lavagem e fraude fiscal estão apenas no começo. Estão confiantes de que o avanço nas quebras bancárias e fiscais permitirá chegar aos chefes do esquema. Outro lado O Bastidor procurou Rueda, Maurício e Guilherme na manhã desta sexta-feira (19). Enviou perguntas específicas sobre a proximidade e atuação em negócios entre os três. Eles negaram qualquer vínculo comercial. Em nota, Rueda disse que “embora conheça Maurício Ali de Paula socialmente, não possui com ele nem com sua família qualquer relação comercial”. Leia a íntegra no fim do texto. Maurício afirmou que não tem nenhuma relação comercial ou negócio com Rueda. Disse ainda que não tem “nenhuma vinculação com a Amapapetro e desconheço qualquer evidência apresentada pela Receita a respeito”. Guilherme também respondeu que não tem “qualquer relação comercial ou negócio com o sr. Antonio Rueda”. Leia a íntegra da nota de Rueda: NOTA OFICIAL Antonio Rueda esclarece que mantém um convívio social amplo, estando presente em inúmeros eventos, palestras, celebrações e reuniões ao longo do tempo, nos quais naturalmente se relaciona e aparece em fotos com diversas pessoas. Esse convívio, contudo, não pode ser interpretado com ter negócios ou vínculos societários de qualquer natureza com tais pessoas, por uma questão de lógica. Nesse contexto, embora conheça Maurício Ali de Paula socialmente, não possui com ele nem com sua família qualquer relação comercial. O mesmo vale para as empresas e pessoas citadas, com os quais nunca realizou qualquer negócio. O presidente do União Brasil considera extremamente forçadas e maliciosas as tentativas de criar vínculos a partir de interações em redes sociais ou registros fotográficos em eventos de caráter estritamente social. De pai para filho As investigações que redundaram na operação sobre o uso de fundos de investimento na lavagem de dinheiro do esquema de fraude de combustíveis associado ao PCC expõem a atuação do empresário Guilherme Ali de Paula e de seu pai, Maurício Ali de Paula. Em setembro de 2024, o Bastidor revelou a ligação de Maurício com a Copape, empresa investigada por suspeita de ligação com o PCC, e consequentemente, com Mohamad Hussein Mourad, um dos líderes do esquema alvo das operações desta quinta-feira (28). Tão logo a matéria foi ao ar, no dia 30 de setembro de 2024, Maurício recorreu à Justiça de Mato Grosso e conseguiu que a reportagem fosse retirada do ar no site e nas redes sociais. Cabe recurso. Nos documentos que fundamentaram as investigações, Maurício aparece como o coordenador financeiro da Amapapetro, empresa de importações usada para dar suporte ao grupo Mohamad. A Amapapetro é tida como peça-chave no setor de combustíveis, com conexões diretas a distribuidoras sob investigação — Aster, Duvale, Arka, Petroworld e Everest. Além disso, a empresa mantinha vínculos financeiros relevantes com o Fundo Zeus, outro veículo acusado de servir à lavagem de capitais. Maurício também tinha relações estreitas com Alan de Souza Yang, personagem ligado ao Fundo Zeus. A Justiça enfatiza que havia “fortes e relevantes conexões entre a família Ali de Paula, o grupo Yang e o grupo Mohamad”. Já seu filho Guilherme é identificado como cofundador do grupo BSO, ao lado de Cleiton Santos Santana. Ele aparece como administrador do Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que se tornou sócio da Stronghold Infra Investments — empresa responsável pela aquisição da Liquipar, vencedora do leilão do terminal PAR50, no Porto de Paranaguá. O documento ressalta a suspeita de que 67% das cotas do Fundo Atena pertencem ao grupo de Mohamad, o que ligaria diretamente as operações portuárias ao esquema criminoso. Guilherme também é descrito como proprietário do Grand Bank, instituição financeira que recebeu alto fluxo de recursos da SM Serviços Empresariais EIRELI, classificada pela Receita como “shell company” usada para lavagem de dinheiro. Além disso, a investigação mostra que Guilherme e o advogado Lucas Pimentel receberam valores significativos da SM Serviços Empresariais, reforçando o elo entre ele e o núcleo duro do grupo de Mohamad. Outro lado O Bastidor procurou Maurício e Guilherme. O pai negou ter qualquer ligação com a Amapapetro. Na primeira matéria do Bastidor, no ano passado, ele também não confirmou ter contato com a Copape. Guilherme afirmou ser dono do Grand Bank, mas disse desconhecer “negociação” sobre ter recebido dinheiro de empresa de fachada de Mohamad. Ele negou ser administrador do Atena Fundo de Investimento e disse que o grupo Mohamad não é cotista do Fundo Atena. Nesse contexto, observa-se que o agravado narra fatos de interesse público, não adentrando na esfera íntima do agravado, razão pela qual só seria devida a correção ou eventual supressão da matéria jornalística se demonstrado que não houve o devido cuidado, a pertinência dos fatos narrados ou sua veracidade. Além do mais, foi concedido direito a réplica ao agravante em ambas as matérias publicadas pela agravada. Transcrevo julgados deste Tribunal no mesmo sentido: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE IMAGEM. PONDERAÇÃO. CARÁTER JORNALÍSTICO E INFORMATIVO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de matéria jornalística pela qual foram divulgados fatos protegidos por segredo de justiça. 2. É cediço que a liberdade de expressão constitui direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, cuja finalidade precípua é garantir a livre formação de opinião e a manifestação do pensamento. Entretanto, não se trata de direito absoluto, pois encontra limites na proteção dos direitos da personalidade, não podendo ser exercido de modo desarrazoado. 3. A controvérsia dos autos advém da relação entre particulares, circunstância que atrai a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Cabe ao Poder Judiciário coibir eventuais abusos, considerando que nenhum direito fundamental é absoluto ou ilimitado, porquanto a sua livre disposição encontra limites no direito do outro. 4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, configura abuso do direito de informar quando forem descumpridos três deveres inerentes à atividade de imprensa: i) o dever de cuidado; ii) o dever de pertinência; e iii) o dever de veracidade. Precedente. 5. In casu, a reportagem objeto dos autos atuou dentro dos limites da liberdade de expressão e do direito à informação, contendo caráter meramente jornalístico, sem violar os atributos da personalidade dos autores, porquanto relata tão somente as informações contidas na denúncia e colhidas na fase investigativa, à qual teve acesso no curto período em que as informações estavam descobertas de sigilo, inclusive salientando a versão dos autores quanto ao ocorrido. Não se observa, portanto, qualquer caráter depreciativo na matéria publicada. 6. Verificado que a reportagem não incorreu em excesso, mas apenas o "animus narrandi" inerente à atividade jornalística, sem demonstração de má-fé ou sensacionalismo, afasta-se o dever de indenizar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1265080, 07249197620198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM SEM CUNHO COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de eventual violação à esfera jurídica extrapatrimonial do recorrente em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão. 2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Órgão judicante no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido na ADPF no 130. 3. A publicação de notícia que atinge a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, caso o Julgador verifique, no caso concreto, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Publicação com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista e de relevante interesse público. 3.2 Prevalece o direito fundamental da liberdade de expressão em detrimento à intimidade e imagem. 3.3. Uso da imagem sem finalidade comercial. 4. Diante da inexistência de ato ilícito absoluto no caso concreto não está caracterizada, logicamente, a alegada responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados, tampouco a necessidade de assegurar ao apelante eventual direito de resposta. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634855, 07174547920208070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Observa-se que a matéria em análise se refere eminentemente sobre eventual ligação de empresa administrada apelo agravante com o crime organizado, conforme apuado pelo Ministério Público em investigações, referindo-se a pessoas públicas, não havendo uso de imagem para finalidade comercial ou claro intuito de ofensa à honra subjetiva do agravante. Sedo assim, revela-se precipitada a determinação de exclusão da matéria jornalística, diante do interesse público das informações, devendo-se aguardar a dilação probatória para se averiguar a veracidade dos fatos mencionados, somente sendo possível identificar eventual abuso ao final do processo. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICADAS EM BLOG. COGNIÇÃO LIMITADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, a toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada. 2. O deslinde da controvérsia requer extensa dilação probatória, não se compatibilizando com esta espécie recursal, de cognição limitada. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1625107, 07123504120228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não foram demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a ausência de fomus boni iuris. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025 17:46:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador